Tribunal: TJES
Processo: 5000134-06.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000134-06.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GERALDO MUNIZ GOMES

COATOR: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO
. ARGUIÇÃO DE
OBSCURIDADE
. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A natureza específica dos embargos de declaração é a de propiciar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que se apresentam ambíguas, obscuras, contraditórias ou omissas, de forma que os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco reapreciação de provas e reforma de matéria já decidida.

2. Para ser considerado obscuro, faz-se necessário que a decisão combatida, esteja destituída de clareza, o que não é o caso dos autos, uma vez ao não conhecer do habeas corpus impetrado, a Segunda Câmara Criminal deste e. TJES foi clara em mencionar que a defesa do paciente, para obter o indulto pretendido, deveria utilizar o meio adequado, qual seja, o recurso de Agravo em Execução Penal, inexistindo, portanto, a obscuridade a ser sanada.

3. Embargos de Declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5000134-06.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 29/05/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de GERALDO MUNIZ GOMES, em face de decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital que, no processo n.º 0017512- 72.2012.8.08.0035 fixou o regime inicial para o cumprimento de pena no semiaberto e determinou a expedição de mandado de prisão em face do paciente.

Sustenta o impetrante que o referido mandado de prisão foi expedido e pode ser cumprido a qualquer tempo. Assim, requer liminarmente, o recolhimento do citado mandado, ante a previsão contida no art. 5º, do Decreto nº 11.302/2022 (indulto natalino).

Decisão indeferindo o pedido liminar (id. 7003647). Informações prestadas pelo

MM. Juiz (id. 7939005).

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 7993482), pelo não conhecimento da impetração.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento (art. 249, RITJES).

*

O SR. ADVOGADO MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO:-

Reitero os cumprimentos já feitos no início da sessão. É uma satisfação passar a tarde aprendendo com Vossas Excelências. Serei breve nesta sustentação, até porque a causa é extremamente simples.

Trata-se de um pedido de indulto.

O réu foi condenado pelo crime do art. 14 da Lei nº 10.826 e com isso preenche os requisitos para aplicação do Decreto 11.302/2022, art. 5º, que concedeu indulto para todos aqueles crimes cuja pena seja menor do que 05 (cinco anos), tal como é o caso do art. 14.

O réu não foi preso; foi condenado no semiaberto e consta com mandado de prisão em aberto ainda. Não há prisão do réu nesse caso.

A decisão, o Decreto de Indulto, e a decisão judicial que reconhece o indulto, ela tem natureza declaratória. Quando foi editado o Decreto, naquele momento, houve a extinção da punibilidade do réu. A partir de agora a justiça precisa declarar aquilo que já foi concedido por meio de uma lei.

A Procuradoria pede o não conhecimento desse habeas corpus, não dizendo que os requisitos não estão presentes, mas falando que esse habeas corpus seria substitutivo de recurso próprio, porque o certo seria atacar por via do agravo em execução. Mas, como ressaltei, o réu não foi preso, está com o mandado de prisão em aberto.

Com isso, não há guia de execução. Se não há guia de execução, não existe processo de execução. Se não tem processo de execução, não há como entrar com o agravo de execução, de modo que o único remédio é o habeas corpus.

Além disso, como
o
indulto causa a extinção da punibilidade, a possibilidade de habeas corpus está prevista no 648, inciso VII do Código de Processo Penal que diz:

“
Se verifica coação ilegal quando há iminência do risco de prisão em decorrência de causa em que já houve a extinção da punibilidade”.

Estando ele preenchido os requisitos, do art. 5º do Decreto 11.302/2022 e não tendo o processo de execução ainda em aberto, porque não houve o cumprimento do mandado, a guia só vai ser expedida após o cumprimento do mandado, o habeas corpus é o único meio adequado de se fazer justiça, e é isso que este advogado vem pedindo
d
a Tribuna.

Agradeço a atenção e devolvo a palavra.

*

O SR. DESEMBARGADOR

WALACE PANDOLPHO KIFFER
(PRESIDENTE)
:-

Concedo a palavra ao doutor Ubiratan Almeida Azevedo.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Senhor Presidente, cumprimento mais uma vez o
doutor
Marcos Daniel Vasconcelos Coutinho pela brilhante sustentação oral, e em razão de algumas considerações feitas por ele em relação à situação do requerente neste HC, peço, respeitosamente, o retorno dos autos.

*

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5000134-06.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GERALDO MUNIZ GOMES
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO - ES18520
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
GERALDO MUNIZ

GOMES
, em face do v. Acórdão acostado no id. 8535978 que, à unanimidade, denegou a ordem no
habeas corpus

por ele interposto.

O embargante sustenta (id. 8677632), em síntese, que a decisão está maculada pelo vício da obscuridade, razão pela qual requer seja sanado o vício apontado.

Em relação à alegação
obscuridade no julgado
, sob o argumento de que o
habeas corpus
foi apresentado antes da instauração do processo de execução, verifico que não procede.

Inicialmente, vale destacar que para ser considerado obscuro, faz-se necessário que a decisão combatida, esteja destituída de clareza, o que não é o caso dos autos, uma vez que ao não conhecer do
habeas corpus
impetrado, esta Segunda Câmara Criminal, foi clara em mencionar que a defesa do paciente, para obter o indulto pretendido, deveria utilizar o meio adequado, qual seja, o recurso de Agravo em Execução Penal, inexistindo, portanto, a obscuridade alegada.

De qualquer modo, ao analisar o processo de execução nº 2000306-88.2024.8.08.0035, verifico que em 04 de julho próximo, o pedido de indulto foi indeferido pelo Juízo da Vara das Execuções Penais, de modo que a decisão objeto do presente
habeas corpus
foi substituída.

Por fim, ressalto que os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, de modo que inexistindo qualquer vício, conforme demonstrado acima, incabível o acolhimento dos aclaratórios opostos pela defesa.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

Dou a matéria como prequestionada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.